Tribunal: TJDFT
Processo: 0753236-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0753236-48.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: REGINALDO ALMEIDA DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. O credor agrava contra a decisão da 8a Vara da Fazenda Pública (Processo 0703054-38.2022.8.07.0018 – ids 176124505; 178704277 - EmD rejeitados), que, em cumprimento individual de sentença coletiva exarada no Proc. 32.159/97 (Sindireta/DF), determinou que se aguarde o trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0725482-68.2022.8.07.0000, para prosseguimento do feito com eventual remessa dos autos à Contadoria e posterior expedição dos requisitórios cabíveis. Alega, em suma, que não há impedimento à regular tramitação do feito, com a expedição dos requisitórios, pois não há recurso pendente dotado de efeito suspensivo, sob pena de afronta ao CPC 99, que houve o julgamento do mérito no AGI n. 0725482-68.2022.8.07.0000, no qual foi determinada a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária. Sendo assim, não é necessário aguardar o trânsito em julgado do referido recurso. Aponta perigo de dano no caráter alimentar das verbas envolvidas. Pede a tutela de urgência para prosseguimento da execução até final satisfação da dívida, independente do trânsito em julgado do AGI 0725482-68.2022.8.07.0000, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento. 2. Não obstante o RE 1.205.530 (Tema 28) autorize o prosseguimento da execução de valor incontroverso da condenação não mais sujeita a recurso, também ressalta que o enquadramento da obrigação como de pequeno valor, passível de pagamento via RPV, como almeja a reclamante, deve observar a importância total perseguida. No caso, a parte incontroversa é de R$ 8.376,78 (id 120844589 – autos principais) e a pretensão global é de R$ 15.185,83 (id 118709134), sendo esta superior ao limite legal de dez salários-mínimos e, considerando que o trânsito em julgado da sentença ocorreu antes da Lei-DF 6.618/20, é inviável a expedição do requisitório para imediata execução do valor inconteste, ressalvada a hipótese de renúncia do excedente pelos credores, considerando a possibilidade de sua alteração. 3. Posto isso, indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR